Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo primeiro réu, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão consubstanciada no fato de ter reformado a sentença recorrida para majorar o valor fixado para reparação ao dano moral, sem observância da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna seja esclarecida a razão da majoração da condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O item 3 do acórdão ora embargado é alusivo de que a autora reside em imóvel de sua propriedade com sua filha e sua mãe de 91 anos, sendo que desde março de 2021 a segunda e a terceira requeridas passaram a residir como locatárias no imóvel contíguo de propriedade do primeiro réu. A partir de então a autora e sua família passaram a ser vítimas diuturnamente de aparelho de som ligado em altíssimo volume, da realização de festas noturnas frequentes, gritarias, batidas de bola na parece geminada, obstando o sossego noturno, o estudo e o trabalho, afetando inclusive a sua saúde. Em que pesem inúmeras solicitações aos moradores, ao proprietário do imóvel e intervenções policiais, a perturbação ao sossego não cessou.
5. O acórdão embargado majorou o quantum fixado a título de dano moral observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando adequadamente a parte autora por anos de perturbação ao sossego e à saúde, valendo observar não haver indício de hipossuficiência do embargante, servidor público aposentado.
6. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
8. Por derradeiro, observa-se que diante da clareza do acórdão embargado na análise das razões do recurso inominado interposto, tangenciam os presentes embargos intuito protelatório.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.